Tribunal: TJES
Processo: 0004033-55.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004033-55.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENIVALDO ZUCOLOTO

APELADO: JOSIEL DA SILVA COSTA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ROL DE TESTEMUNHAS INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Genivaldo Zucoloto contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos de “ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais” ajuizada em face de Josiel da Silva Costa, Josiane Andrade de Souza e Consultoria Agrícola Nj7 Ltda., acolheu preliminar de ilegitimidade passiva em relação às pessoas físicas e julgou improcedentes os pedidos contra a empresa. O autor pleiteava reparação por danos morais e materiais decorrentes de alegada venda de insumos inadequados para sua plantação de pimenta do reino, o que teria causado prejuízos substanciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o depoimento de informante técnico agrícola deve ser valorado como prova suficiente para comprovar o nexo causal entre os danos e os produtos adquiridos; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da paridade de armas na produção de prova testemunhal; (iii) determinar se a preclusão da produção de prova testemunhal, em razão da intempestividade na apresentação do rol, constitui cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito do autor recai sobre ele, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, as provas apresentadas não demonstram o nexo causal entre os danos alegados na plantação de pimenta do reino e os produtos adquiridos da empresa recorrida.

O depoimento do técnico agrícola, colhido como informante, por não estar compromissado com a verdade, não é suficiente para comprovar as alegações do autor, especialmente na ausência de outras provas robustas que corroborassem a existência de vícios nos produtos utilizados na lavoura.

O autor não apresentou rol de testemunhas dentro do prazo legal, configurando preclusão temporal, conforme jurisprudência pacífica (CPC/2015, art. 357, § 4º). A preclusão da prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa, já que não houve justificativa plausível para o descumprimento do prazo.

Não se constata violação ao princípio da paridade de armas, pois ambas as partes tiveram oportunidades iguais de produção de provas, observando-se os prazos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falta de provas robustas impede a imputação de responsabilidade por danos materiais e morais.

O depoimento de informante, sem o devido compromisso, não é suficiente para caracterizar o nexo causal.

A preclusão temporal na apresentação de rol de testemunhas inviabiliza a produção de prova testemunhal.

Não há cerceamento de defesa quando a parte não cumpre os prazos processuais sem justificativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 485, VI; 98, § 3º; 357, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5014421-30.2017.8.13.0145, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 06/03/2024; STJ, AgRg no Ag nº 1395385/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GENIVALDO ZUCOLOTO,
em face da sentença acostada no ID nº 9297623, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais”
ajuizada em face de
JOSIEL DA SILVA COSTA, JOSIANE ANDRADE DE SOUZA
e
CONSULTORIA AGRÍCOLA Nj7 LTDA
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação às pessoas físicas, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, e, por outro lado, julgou improcedentes os pedidos autorais no que tange à empresa jurídica.

O comando sentencial condenou a requerente no pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sobrestando a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 9297625), o recorrente pugna pela reforma da sentença, (i) para que seja valorado o depoimento do Técnico Agrícola Eduardo Marsaglia do Nascimento como testemunha por absoluta ausência de elementos que o vincule ao apelante, e que o seu depoimento seja valorado para comprovar as alegações autorais somados às demais provas apresentadas nos autos; (ii) a juíza primeva não teria sido observado o princípio da paridade das armas ao deferir o rol de testemunhas apresentado pelos recorridos; e (iii) deveria ter sido garantido ao recorrente a produção de toda a prova testemunhal que atuou no processo da lavoura.

Os apelados, em sede de contrarrazões (ID nº 9297628), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004033-55.2019.8.08.0006

APELANTE: GENIVALDO ZUCOLOTO

APELADOS: JOSIEL DA SILVA COSTA E OUTROS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GENIVALDO ZUCOLOTO,
em face da sentença acostada no ID nº 9297623, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais”
ajuizada em face de
JOSIEL DA SILVA COSTA, JOSIANE ANDRADE DE SOUZA
e
CONSULTORIA AGRÍCOLA Nj7 LTDA
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação às pessoas físicas,
na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, e, por outro lado, julgou improcedentes os pedidos autorais no que tange à empresa jurídica.

O comando sentencial condenou a requerente
no pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sobrestando a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 9297625), o recorrente pugna pela reforma da sentença, (i) para que seja valorado o depoimento do Técnico Agrícola Eduardo Marsaglia do Nascimento como testemunha por absoluta ausência de elementos que o vincule ao apelante, e que o seu depoimento seja valorado para comprovar as alegações autorais somados às demais provas apresentadas nos autos; (ii) a juíza primeva não teria sido observado o princípio da paridade das armas ao deferir o rol de testemunhas apresentado pelos recorridos; e (iii) deveria ter sido garantido ao recorrente a produção de toda a prova testemunhal que atuou no processo da lavoura.

Os apelados, em sede de contrarrazões (ID nº 9297628), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O autor,
GENIVALDO ZUCOLOTO
, ajuizou a presente
“ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais”

em face de
JOSIEL DA SILVA COSTA, JOSIANE ANDRADE DE SOUZA
e
CONSULTORIA AGRÍCOLA Nj7 LTDA
.

O requerente alega, em síntese, que: (i) é produtor rural com contrato agrícola de 17,5hc (dezessete hectares e meio) de pimenta do reino; (ii) contratou os requeridos para auxiliarem na venda, visto que prometeram que o custo de seu produto era menor que o engenheiro que o auxiliava; (iii) em abril adquiriu R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) dos produtos vendidos pelos requeridos; (iv) ainda acreditando nas ofertas e promessas dos requeridos, em julho/2018 realizou nova compra no valor total de R$ 9.162,00 (nove mil, cento e sessenta e dois reais); (v) mesmo realizando os procedimentos indicados pelos requeridos em sua plantação, percebeu que, na verdade, estava prejudicando-a, causando amarelamento nas plantas, o que gerou colheita antecipada e queda de 50 (cinquenta) toneladas para 15 (quinze) toneladas; e (vi) tomou ciência de que os produtos vendidos pelos requeridos não eram devidamente autorizados.

Assim, pugna pela condenação dos requeridos em R$ 300.000,00 (trezentos mil) de danos morais, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil) de danos materiais, e como tutelas de urgência, a nulidade do negócio jurídico, a apresentação de todo o patrimônio dos requeridos, nos últimos 3 (três) anos, e a exibição de documentos comprobatórios sobre a venda dos produtos.

Após o processamento da demanda, adveio a r.
sentença objurgada, oportunidade em que a MMª. Juíza de 1º Grau julgou a demanda na forma acima mencionada.

Após uma análise dos autos, entendo que o recurso não merece ser provido.

Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por todos, cito o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ART. 373 DO CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
Como regra geral, o ônus da prova é distribuído: ao autor, em relação aos fatos constitutivos de seu direito; e ao réu, quanto aos fatos que impedem, extinguem, ou modificam o direito autoral (art. 373, CPC). Não tendo a autora se desincumbindo de seu ônus probatório que lhe era imposto (art. 373, inciso I, CPC), de comprovar suas alegações, a manutenção de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5014421-30.2017.8.13.0145, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo como regra.

O fundamento da repartição do ônus da prova entre as partes é, além de uma razão de oportunidade e de experiência, a ideia de equidade resultante da consideração de que, litigando as partes e devendo conceder-lhes a palavra igualmente para o ataque e a defesa, é justo não impor só a uma o ônus da prova (do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito por ele invocado; do réu, a prova dos pressupostos da exceção).

É comezinho, ainda, que adotamos, em matéria processual civil, o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado, em que ao magistrado compete formar a sua convicção livremente, porém, de acordo com os elementos constantes dos autos.

Assim, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

No caso vertente, em que pese a existência de relação jurídica material entre as partes litigantes, as provas acostadas aos autos não demonstram que os danos causados na lavoura de pimenta do reino teriam sido provocados pelos produtos e/ou insumos adquiridos junto à empresa recorrida e seu assessoramento.

Embora não tenha sido juntado nos autos notas fiscais ou de compra de produtos da empresa recorrida, é inequívoco que a empresa recorrida teria vendido insumos para que fossem aplicados na lavoura explorada pelo recorrente.

Contudo, como dito
antes
, a parca prova documental produzida pelo apelante em sua peça vestibular e as que foram produzidas ao longo do presente feito, não demonstra o nexo causal entre os danos causados na colheita da pimenta e os produtos/insumos que teriam sido indicados pela empresa recorrida.

Pelo contrário, d
estaca-se, conforme fundamentado pela Magistrada
a quo
, que foi juntado aos autos (fl. 180)
e encontra-se em anexo no link ID nº 9297617,
um vídeo no qual o recorrente elogia e indica o produto da empresa apelada.

Outrossim, e
m que pese a colheita da prova oral realizada pelo Sr. Eduardo Marsaglia do Nascimento, pessoa essa que trabalhou como técnico na lavoura do apelante, ao contrário
do que sustentado pelo recorrente, o depoimento do informante, não compromissado com a verdade, não basta para demonstração da culpa da parte contrária, mormente a inexistência de outros elementos robustos nos autos a comprovar as alegações autorais.

Aliás, como bem fundamentado na r. sentença recorrida,
“
O único indicativo de ratificação das alegações do requerente foi o depoimento tomado pelo informante que trabalhou para o requerente antes e depois da suposta contratação da requerida, todavia, o mesmo não soube precisar se efetivamente foram usados aqueles produtos da requerida, mas apenas afirmava que ouvia os relatos tanto do requerente quanto de outros agricultores da região.
O requerente poderia ter acostado os outros agricultores como testemunhas, mas não o fez. Este poderia também periciar os produtos, mas não o fez”.

Ademais, o próprio advogado do autor, conforme
a ata da audiência de instrução e julgamento acostada às fls. 292/293, mesmo reconhecendo que o prazo para apresentação do rol de testemunhas tenha sido ultrapassado, pugnou pela oitiva do referido técnico agrícola como sendo informante.

Destaco, ainda, que a alegação do recorrente no sentido de que
deveria ter sido garantido ao recorrente a produção de toda a prova testemunhal que atuou no processo da lavoura, não merece ser acolhida.

Ora, ainda que o magistrado singular seja o destinatário da prova, não se mostra possível a relativização do prazo por ele estipulado, sob pena de flagrante tratamento desigual às partes e violação ao princípio da isonomia processual.

Este é, inclusive, o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO. ART. 407 DO CPC/1973. PRAZO PRECLUSIVO. 1. A parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1395385/MS , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017) (grifos nossos)

Convém ressaltar que a apresentação do rol testemunhal, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a
indicação
de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa, até mesmo porque, não há dispositivo legal que obrigue o julgador a tomar o depoimento de testemunha arrolada de forma extemporânea.

Nesse sentido, trago à colação julgados da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO REQUERIDO - MOMENTO EM QUE A CONTAGEM DO PRAZO RETORNA A FORMA SIMPLES -
ROL DE TESTEMUNHAS INTEMPESTIVO - PRECLUSÃO TEMPORAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA.
- Prolatada decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo requerido e extinguiu o processo em relação a ele. Decisão essa que transitou em julgado. Momento em que o prazo processual voltou a ser contado de forma simples. - Da simples leitura do dispositivo imperioso concluir que a redação atribuída pelo legislador não deixa qualquer dúvida quanto ao dever da parte de depositar o rol no prazo de 15 dias, contados, obviamente, da intimação da decisão que o ordenou. -
Apresentado o rol de testemunhas intempestivamente ocorreu a preclusão temporal.
(TJMG - Apelação Cível 1.0570.10.001593-4/001 , Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da sumula em 15/05/2020) (grifos nossos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ROL DE TESTEMUNHAS - INTEMPESTIVO - INDEFERIMENTO DA OITIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - ATOS DE MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO - POSSE NÃO COMPROVADA - MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
Se o rol de testemunhas foi apresentado de forma intempestiva, o indeferimento da oitiva se mostra correto, não havendo que se falar em cerceamento de defesa
. Nos termos do art. 561 do CPC/2015, na ação de reintegração de posse, cumpre ao postulante comprovar a posse do bem, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, e a perda da posse. Deve ser mantida a improcedência da demanda, se restou demonstrado nos autos que a permanência autores na parte do imóvel em que se localiza a horta (objeto da demanda) decorre de ato de mera permissão e tolerância, o que, a teor do art. 1.208, do Código Civil, não induz a posse. (TJMG - Apelação Cível 1.0549.16.002295-6/002, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2020, publicação da sumula em 17/03/2020) (grifos nossos)

Ademais, a tese no sentido de que a não apresentação do rol de testemunhas pelo apelante ocorreu devido elas informarem que não iriam depor em juízo por medo do apelado Josiel, no qual se imputaria a ele ameaça aos testemunhos, sequer restou comprovada nos autos, tratando-se de uma alegação extremamente vaga e frágil.

Assim, tendo o autor permanecido inerte quanto à indicação do rol de testemunha por ocasião da intimação do despacho saneador operou a preclusão temporal, conforme decisão acostada à fl. 290,
a teor da jurisprudência pátria
:

PROCESSO -
A produção de prova testemunhal requerida pela parte autora apelante foi alcançada pela preclusão (CPC/2015, art. 357, § 4º, com correspondência no art. 407, caput, do CPC/1973), uma vez que a parte autora apelante não apresentou o rol de testemunhas no prazo fixado pelo MM Juízo da causa - Deve ser mantida a r. decisão que reconheceu a preclusão da produção de prova testemunhal requerida pela parte autora apelante (CPC/2015, art. 357, § 4º), ante a falta de apresentação do rol de testemunhas pela parte apelante no prazo processual fixado para tanto e a não comprovação de justa causa capaz de ensejar a devolução do prazo para a prática do ato. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10351320520178260100 SP 1035132-05.2017.8.26.0100, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 26/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

Diante desse cenário, observa-se que não há como imputar aos apelados a responsabilidade pelos danos ocasionados na lavoura de pimenta do reino do apelante, de modo que a sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
sobrestando a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, daquele mesmo diploma legal.

É

como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.